Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. CASSAÇÃO. CABIMENTO.

1. Por força do princípio da adstrição, a sentença deve restringir-se aos pedidos deduzidos pelo autor na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita (CPC, art. 492).

2. O pedido deve ser certo e determinado (CPC, arts. 322 e 324) e são vedados pronunciamentos judiciais citra, ultra e extra petita.

3. Embora o efeito prático do objetivo da demanda seja o mesmo, o não pagamento da cobrança de tributo feita pelo Distrito Federal, a repercussão jurídica de anulação e de cancelamento de auto de infração é diferente e pode interferir, inclusive, na responsabilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

4. A análise de pedido não formulado implica nulidade da sentença.

5. Preliminar acolhida. Sentença cassada.